Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701448-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA DE OLIVEIRA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O documento juntado aos autos pelo Ministério Público em ID 39655143 refere-se à Apelação Criminal no 0736140-06.2022.8.07.0016, em curso perante a 1a Turma Recursal. Em vista do exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria para exclusão do documento e nova remessa ao Ministério Público para manifestação quanto ao presente Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora